Tribunal: TCU
Processo: 006.314/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - MS, em desfavor de Izabel Cristina Lavratti Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde MS, em desfavor de Izabel Cristina Lavratti Pereira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Guarantã do Norte/MT, no período de 1o/3/2015 a 31/7/2016, na modalidade fundo a fundo. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 202, §6o, do Regimento Interno do TCU, rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Izabel Cristina Lavratti Pereira; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Izabel Cristina Lavratti Pereira, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde - MS, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/5/2015 21.600,00 29/5/2015 1.500,00 29/5/2015 1.300,50 2/7/2015 3.300,00 2/7/2015 1.800,00 2/7/2015 1.560,60 2/7/2015 35.700,00 2/7/2015 1.560,60 31/7/2015 260,10 31/7/2015 1.500,00 31/7/2015 1.300,50 31/7/2015 25.500,00 30/9/2015 1.200,00 30/9/2015 520,20 30/9/2015 1.560,60 30/9/2015 1.800,00 30/9/2015 4.200,00 4/12/2015 600,00 4/12/2015 1.200,00 4/12/2015 1.040,40 4/12/2015 520,20 4/12/2015 300,00 19/1/2016 600,00 19/1/2016 520,20 19/1/2016 1.500,00 19/1/2016 5.400,00 1/3/2016 1.800,00 1/3/2016 1.040,40 1/3/2016 1.200,00 1/3/2016 260,10 1/3/2016 4.200,00 15/3/2016 5.100,00 15/3/2016 260,10 15/3/2016 1.040,40 15/3/2016 1.200,00 15/3/2016 260,10 15/3/2016 300,00 22/3/2016 780,30 22/3/2016 5.400,00 22/3/2016 3.000,00 22/3/2016 3.300,00 22/3/2016 4.161,60 22/3/2016 3.300,00 22/3/2016 2.601,00 5/5/2016 4.500,00 5/5/2016 7.500,00 5/5/2016 2.100,00 5/5/2016 780,30 5/5/2016 1.560,60 5/5/2016 300,00 5/5/2016 6.900,00 2/6/2016 32.100,00 2/6/2016 300,00 2/6/2016 1.300,50 2/6/2016 300,00 2/6/2016 260,10 2/6/2016 37.714,50 2/6/2016 1.800,00 29/7/2016 6.000,00 29/7/2016 9.900,00 29/7/2016 1.800,00 29/7/2016 1.560,60 29/7/2016 2.080,80 29/7/2016 2.400,00 1/9/2016 1.800,00 1/9/2016 1.560,60 1/9/2016 5.100,00 1/9/2016 780,30 1/9/2016 900,00 1/9/2016 10.800,00 1/9/2016 1.500,00 1/9/2016 8.583,30 1/9/2016 8.400,00 1/9/2016 260,10 1/9/2016 1.560,60 1/9/2016 1.800,00 1/9/2016 1.800,00 1/9/2016 1.560,60 1/9/2016 27.000,00 30/9/2016 300,00 30/9/2016 1.560,60 30/9/2016 300,00 30/9/2016 1.560,60 30/9/2016 33.900,00 30/9/2016 5.700,00 30/9/2016 1.560,60 30/9/2016 1.560,60 30/9/2016 1.800,00 9.3. aplicar à responsável Izabel Cristina Lavratti Pereira, a multa prevista no art. 57, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 58.000,00, fixandolhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. enviar cópia deste Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde MS e à responsável, para ciência; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso, ao Fundo Nacional de Saúde - MS e à responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer, sem custos, as correspondentes cópias, de forma impressa; e 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.